Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO ENDEREÇO INDICADO PELO RÉU EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO E RÉU NÃO ENCONTRADO. MODIFICAÇÃO DE ESTADO DE FATO OCORRIDA POSTERIORMENTE À FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MERA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO RÉU PELA PARTE AUTORA. CIRCUNSTÂNCIA SEM APTIDÃO PARA ALTERAR OS CRITÉRIOS DE INÍCIO CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. TESE FIXADA NO IRDR 17. INAPLICABILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Dissenso estabelecido entre juízos com jurisdição sobre diferentes espaços territoriais. Discussão relativa à possibilidade de um dos juízos declinar de ofício da competência para julgar e processar ação de busca e apreensão de veículo automotor, conquanto a ele originariamente distribuída a demanda, porque o réu, com única residência e domicílio indicado em sua área de jurisdição, conforme endereço que consta nos autos e em cédula de contrato bancário, teria passado a residir e a ter domicílio em localidade sob jurisdição do juízo para o qual declinada a competência.
2. O art. 43 do CPC estabelece que a fixação da competência se dá no momento do registro da peça vestibular ou de sua distribuição, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis.
3. As demandas fundadas em direito real sobre bem móvel, a exemplo da busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio do réu, consoante aplicação da regra geral definida pelo art. 46, caput, do CPC.
4. Ajuizada ação no foro do domicílio do réu, conforme indicação por ele feita no contrato de cédula de crédito bancário que celebrou com a instituição financeira autora; não tendo sido comunicada ao banco ou nos autos efetiva mudança de endereço; e não havendo elementos de convicção que possam conferir mínima certeza quanto ao novo local de residência do demandado, incabível ao juízo com competência originariamente fixada declinar de ofício de sua competência para o juízo do local onde, supostamente, por mudança posterior ao ajuizamento da ação, estaria residindo o réu.
5. Caso concreto em que não tem aplicação a tese fixada no IRDR 17 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual nas ações propostas em desfavor do consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Isso porque havendo simples indicação de novo endereço sem quaisquer elementos evidenciadores de que efetivamente a localidade indicada pelo autor corresponda à de atual residência do réu, não há que se falar em eventuais prejuízos ao consumidor.
6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, da Segunda Vara Cível de Samambaia.